Tribunal: TJDFT
Processo: 0740463-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740463-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS, SAMELA VIEGAS PINTO APELADO: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargantes acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões . Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora